Tribunal: TJBA
Processo: 0001134-64.2010.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001134-64.2010.8.05.0077 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): LUIS RAIMUNDO DA SILVEIRA ALVES, FERNANDA RACHEL BARREIRA DE ALENCAR DORIA CHASTINET, WILSON BELCHIOR, IGOR AMADO VELOSO APELADO: JOSE BISPO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do Embargante, mantendo a sentença que extinguiu a Ação de Execução por abandono da causa (art. 485, II, do CPC). A decisão embargada, embora reconhecendo a regra geral da necessidade de intimação pessoal da parte, considerou que as peculiaridades do caso concreto, como a longa paralisação processual por mais de uma década e as múltiplas oportunidades concedidas para manifestação de interesse, justificavam a manutenção da extinção. O Embargante alega que a decisão é contraditória e omissa. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se à verificação da existência de contradição e omissão na decisão monocrática embargada, que, segundo o Embargante, teria reconhecido a necessidade de intimação pessoal para a extinção por abandono, mas, de forma contraditória, manteve a sentença que a dispensou, além de ser omissa na análise concreta da nulidade. III. Razões de decidir Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna ao julgado, verificada entre suas próprias proposições, como a fundamentação e o dispositivo, e não a suposta divergência entre a decisão e a lei, a jurisprudência ou a tese defendida pela parte. No caso, a decisão embargada ponderou a regra do art. 485, § 1º, do CPC, com os princípios da eficiência e da cooperação, além da conduta processual da parte ao longo de mais de quinze anos, o que configura exercício de fundamentação e não vício de contradição. Inexiste omissão, pois a questão da ausência de intimação pessoal foi o ponto central da análise da apelação, tendo sido expressamente enfrentada na decisão embargada. O julgado concluiu que a finalidade do ato foi atingida por oportunidades posteriores concedidas à parte, que permaneceu inerte em demonstrar um interesse concreto e efetivo no prosseguimento do feito. As razões recursais denotam mero inconformismo com o resultado do julgamento e a nítida intenção de rediscutir a matéria de fundo, finalidade para a qual os embargos de declaração são via inadequada. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, estando seu cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Não há contradição no julgado que, de forma fundamentada, pondera a regra geral da intimação pessoal (art. 485, § 1º, do CPC) com as particularidades do caso concreto, como a longa paralisação processual e a concessão de múltiplas oportunidades para a parte impulsionar o feito. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento." Dispositivos relevantes citados: Artigos 485, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0001134-64.2010.8.05.0077, em que figuram como Embargante o BANCO BRADESCO S.A. e como Embargado JOSÉ BISPO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07